Tribunal: STF
Processo: STP 495
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo município de Queimados, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida na origem (ação civil pública nº 0042410-73.2020.8.19.0000) e confirmada nos autos do agravo de instrumento nº 0042410-73.2020.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, que lhe determinou providenciasse “o fornecimento de alimentação aos alunos da rede pública municipal durante o período de suspensão das aulas, in natura ou através de transferência de renda, independente de as famílias serem beneficiárias de programas de transferência de renda e estarem em determinados cadastros, devendo ser levado em consideração os dias úteis e a quantidade de merenda fornecida, devendo ainda promover a ampla divulgação da política pública para toda a comunidade escolar, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00”. 
    Defendeu o cabimento da presente medida de contracautela, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, aduzindo que essa decisão regional acarreta grave lesão à ordem e economia públicas, porque o requerente em tomado diversas medidas para o enfrentamento da crise, com vista a evitar o contágio da população e estimular a economia local e porque essa decisão atinge diretamente o plano estratégico que elaborou, refletindo, de imediato, na prestação dos serviços essenciais a cargo do requerente.
    Destacou a existência de precedentes específicos desta Suprema Corte, a respeito do tema, sempre reconhecendo o potencial lesivo de decisões como essa, à economia e à gestão pública do município.
    Discorreu, na sequência, sobre as ações por si já implementadas, desde a eclosão da pandemia do coronavírus, reiterando que a decisão regional atacada coloca em risco a continuação de todos os programas que têm levado a cabo, nesse sentido, a corroborar seu entendimento de que há periculum in mora inverso, no presente caso, a justificar a suspensão dos efeitos dessa decisão.
    É o relatório. 
    Decido:
    De início, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do presente pedido, posto que a controvérsia instaurada na origem está calcada no direito social à alimentação, bem como no dever do Estado com a educação, o qual será efetivado, entre outras iniciativas, mediante programas suplementares de alimentação (Constituição Federal, arts. 6º e 208, inc. VII).
    Saliente-se, desde logo, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito tão somente quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economia (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/92).
    No presente caso, o requerente afirma que a decisão regional atacada tem o condão de colocar em risco suas finanças, bem como a ordem pública, em especial no tocante à implementação das medidas de enfrentamento da crise sanitária decorrente do novo coronavírus. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pela requerente.
    A decisão ora em análise negou pleito suspensivo a agravo de instrumento interposto pelo requerente, em face de decisão que lhe havia determinado o fornecimento de alimentação aos alunos da rede pública municipal, durante o período de suspensão das aulas, in natura ou através de transferência de renda, independente de as famílias serem beneficiárias de programas de transferência de renda e estarem em determinados cadastros, tudo sob pena de multa diária.
    Em relação à matéria de fundo, em debate nos autos originários, tem-se que, tendo em vista a situação de emergência pública decorrente da infecção pelo SARS-CoV-2 e a recomendação de medidas de isolamento social com o objetivo de reduzir a disseminação da doença, o período letivo foi temporariamente suspenso pelas unidades federativas estaduais e municipais, o que foi seguido pela edição, em 7/4/20, da Lei Federal nº 13.987, que alterou a Lei nº 11.947/09,
    “para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.”
    Em juízo de delibação próprio à estreita via de uma contratacautela, como a presente, destaco a plausibilidade da tese de que o valor repassado pela União a estados e municípios, no contexto do PNAE, venha a ser insuficiente para o atendimento integral da política de fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede pública de ensino em fase de crescimento e desenvolvimento, exigindo a complementação de recursos pelas respectivas unidades da federação em que o aluno esteja matriculado, uma vez que, por exemplo, considerado o aluno da pré-escola, o valor repassado é de R$ 0,53 (cinquenta e três centavos de real) por dia letivo.
    É relevante, no ponto, i) a consideração de que os produtos usados na alimentação ofertada nas instituições de ensino no período letivo são adquiridos em larga escala, o que impacta no valor utilizado para esse fim; bem como ii) a circunstância de que o emprego de gêneros alimentícios para oferta da refeição no estabelecimento educacional demanda uma gestão diferenciada daquela necessária à oferta de kits com alimentos in natura aos alunos nesse período ou a “transferência de renda” correspondente.
    Não se ignora que a crise sanitária do novo coronavírus, ora vivenciada, atingiu o funcionamento de instituições, tanto no setor privado, quanto público, e, nessa medida, impôs alterações no cotidiano de todos. Também não desconsidero a relevância do direito cuja satisfação a decisão ora atacada pretende garantir.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas acerca das políticas públicas a serem adotadas, não cabendo ao Poder Judiciário substituir os gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento
    Esse entendimento – reitere-se – não desobriga o Poder Público de cumprir com as diretrizes constitucionalmente estabelecidas, tampouco imuniza os gestores de recursos repassados a título do PNAE de se responsabilizarem pela implementação da política preconizada. 
    O que se afirma é que apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. 
    Nesse sentido, menciono a decisão monocrática por mim recentemente proferida, nos autos da SL nº 1.342/RJ (DJe de 26/6/2020).
    Por essas razões, em análise perfunctória, entendo que a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de Queimados, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo para a manutenção das despesas correntes básicas do município.
    Mais conveniente, assim, mostra-se a suspensão dos efeitos dessa decisão, dado o risco de grave lesão à ordem e à economia públicas do requerente, por ela representado. 
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0042410-73.2020.8.19.0000, do Tribunal de Justiça fluminense, bem como da ação civil pública nº 0003324-88.2020.8.19.0067, em trâmite na origem, até seu respectivo trânsito em julgado.
    Comunique-se.
    Notifique-se a parte interessada para manifestação.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente